Tribunal: TJPA
Processo: 0814462-25.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814462-25.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: IBRAIM JOSE DAS MERCES ROCHA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. MONUMENTO NATURAL DO ATALAIA. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÕES DE FAZER COMPLEXAS. PRAZOS DISTINTOS PARA EXECUÇÃO E COMPROVAÇÃO INICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra o Ministério Público do Estado do Pará, visando reformar decisão que, em ação civil pública ambiental relativa à gestão do Monumento Natural do Atalaia (MONA), rejeitou embargos de declaração e manteve tutela provisória que impôs obrigações de fazer ao Estado e ao IDEFLOR-BIO, com fixação de multa diária pelo descumprimento, incluindo determinação de comprovação, em 48 horas, da adoção de providências iniciais para cumprimento de medidas sujeitas a prazos de 10 e 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se há obscuridade ou contradição na decisão ao estabelecer prazos de 10 e 30 dias para conclusão das medidas e exigir, em 48 horas, comprovação de providências iniciais, sob pena de multa; (ii) estabelecer se a rejeição dos embargos de declaração como protelatórios viola o contraditório por não enfrentar as contradições apontadas; (iii) determinar se a tutela de urgência se justifica diante da alegada ausência de omissão estatal e da complexidade técnico-institucional da política pública ambiental; (iv) definir se a cominação de astreintes contra a Fazenda Pública é cabível e, no caso, proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão distingue dois planos de cumprimento — execução material progressiva (prazos de 10 e 30 dias) e demonstração imediata de diligência administrativa (comprovação em 48 horas de providências iniciais) —, o que afasta contradição lógica e torna improcedente a alegação de obscuridade.

4. A rejeição dos embargos de declaração apoia-se na inexistência de vícios legalmente previstos e na constatação de que a insurgência busca rediscutir o conteúdo e os contornos executivos da tutela, finalidade incompatível com o âmbito integrativo do recurso.

5. A tutela provisória mostra-se coerente com a função preventiva em matéria ambiental, pois a consolidação de ocupações e obras em unidade de conservação pode agravar o dano e esvaziar a utilidade do provimento final, justificando medidas imediatas de contenção e fiscalização.

6. A multa diária opera como técnica processual de efetivação do comando judicial, incide apenas em caso de descumprimento e, à primeira vista, não se revela desarrazoada diante do bem jurídico tutelado, do risco de agravamento do dano e da necessidade de estimular conformação voluntária.

7. O regime das astreintes admite revisão posterior caso se demonstre excesso ou desproporção superveniente, sem que isso autorize, desde logo, esvaziar a força mandamental da tutela ambiental deferida.

8. A proposta de substituição da tutela por “diálogo institucional”, embora possa ser útil para acompanhamento de cumprimento em ações de perfil estrutural, não constitui fundamento idôneo para cassar a liminar nem impede sua execução no juízo de cognição sumária.

9. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado por perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento:

A exigência de comprovação, em 48 horas, da adoção de providências iniciais para cumprimento de obrigações sujeitas a prazos maiores não configura contradição ou obscuridade quando a decisão separa demonstração imediata de diligência administrativa e execução material progressiva.

Embargos de declaração que buscam rediscutir o conteúdo mandamental e os contornos executivos da tutela, ausentes vícios legais, justificam rejeição e podem caracterizar caráter protelatório.

Em tutela de urgência ambiental, a imposição de obrigações imediatas de contenção e fiscalização se justifica para evitar a consolidação de situações de fato e o agravamento progressivo do dano em unidade de conservação.

A cominação de astreintes como meio de coerção ao cumprimento de obrigação de fazer é cabível e deve ser aferida por adequação e razoabilidade, admitindo revisão posterior se comprovado excesso superveniente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015; 932, III; 537.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.495.011/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26.08.2024, DJe 28.08.2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO proposto por ESTADO DO PARÁ contra MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, com o objetivo de reformar decisão interlocutória que, em sede de ação civil pública ambiental, impôs ao Estado do Pará e ao IDEFLOR-BIO uma série de obrigações de fazer relacionadas à gestão do Monumento Natural do Atalaia (MONA), além de aplicar multa cominatória pelo descumprimento de prazos processuais considerados exíguos.

Síntese dos fatos.

Alega a parte agravante que a decisão agravada contém
obscuridade e contradição
, pois estabelece prazo de
30 dias
para cumprimento de obrigações substanciais (como regularização fundiária, elaboração de plano de manejo, demarcação da unidade e zona de amortecimento), mas exige
comprovação dessas ações em apenas 48 horas
, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 500.000,00.

Afirma que os
embargos de declaração
opostos à decisão anterior tinham o objetivo de esclarecer tais incongruências, mas foram indeferidos sob o argumento de serem
protelatórios
.

Aduz que não há
omissão estatal
, sendo que o processo administrativo de implementação do MONA vem sendo conduzido, com diversas ações realizadas pelo IDEFLOR-BIO antes mesmo da ação civil pública, como levantamento socioeconômico, instalação de Conselho Gestor, reuniões com entes federais e municipais e monitoramento técnico com georreferenciamento da área.

Afirma que existe
complexidade técnica e institucional
na efetivação de políticas públicas ambientais, as quais exigem
diálogo interinstitucional
entre os entes federativos e tempo razoável para execução, e não decisões liminares com prazos impraticáveis.

Aduz que a aplicação de astreintes contra o Estado se mostra inconstitucional, ineficaz e desproporcional, uma vez que não há como compelir um ente público, pessoa jurídica de direito público, com multa pecuniária, sendo que o ônus recai sobre toda a coletividade.

Para reforçar sua alegação, argumenta que
o juízo a quo incorreu em violação aos princípios do contraditório, da razoabilidade e da proporcionalidade
, ao indeferir os embargos de declaração sob fundamento de protelatoriedade, sem enfrentar as contradições apontadas. Sustenta ainda que a
fixação de astreintes contra a Fazenda Pública carece de eficácia coercitiva e afronta o interesse público
, pois penaliza toda a sociedade com destinação orçamentária indevida.

Por fim, requer que:

Seja reformada integralmente a decisão agravada
, reconhecendo-se a inexistência de omissão do Estado do Pará e, por consequência,
a improcedência do pleito liminar formulado pelo Ministério Público
, substituindo-se a tutela antecipada pela
instituição de um canal de diálogo interinstitucional
.

Sejam suspensas as multas aplicadas
, reconhecendo-se a
ilegitimidade da fixação de multa cominatória contra o ente público
.

Alternativamente,
seja reduzido o valor das astreintes ou concedido prazo razoável para cumprimento das obrigações
, assegurando-se o
mínimo de razoabilidade e viabilidade prática
na imposição de medidas judiciais.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, momento em que proferi decisão interlocutória indeferindo o pedido de efeito suspensivo – Id. 21909643.

Em contrarrazões, a parte agravada
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
alegou que:

A decisão agravada
deve ser mantida integralmente
, tendo em vista a
gravidade da situação ambiental
e a
omissão reiterada do Estado na proteção efetiva da Unidade de Conservação
, sendo legítima a imposição de medidas urgentes e coercitivas para salvaguardar o meio ambiente.

Aduz que a alegação de que a multa fixada seria
excessiva
é improcedente, pois o valor
guarda proporcionalidade com a importância do bem jurídico tutelado
, e
somente será exigida em caso de descumprimento
da decisão judicial.

Para reforçar sua alegação, argumenta que
o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que a multa cominatória (astreintes) pode ser imposta inclusive contra a Fazenda Pública
, e que seu valor
não está limitado à obrigação principal
, devendo observar critérios de razoabilidade e coerção, conforme o art. 537 do CPC.

Sustenta ainda que:

Não há
obscuridade ou contradição na decisão judicial
, pois o prazo de 48 horas refere-se apenas à
comprovação da adoção das providências
, e não à
execução integral das medidas determinadas
, que possuem prazos próprios de 10 a 30 dias.

“Os requeridos deveriam comprovar dentro do lapso temporal de 48h (...) a adoção de providências para fins do atendimento das determinações judiciais no prazo imposto no decreto judicial”.

A alegação de
inexistência de omissão estatal
não procede, pois há
provas documentais e fotográficas da inércia do Estado
frente à ocupação desordenada e construção de edificações em área protegida, sem qualquer medida efetiva de contenção ou fiscalização ambiental.

As imagens anexadas às contrarrazões (págs. 7 a 10) evidenciam
a presença de edificações de madeira, estruturas comerciais e veículos em plena faixa de areia
, nas áreas do MONA e da zona de amortecimento, reforçando a tese de omissão estatal.

Por fim, requer que:

“Seja NEGADO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão de primeiro grau, tendo em vista que até o presente momento a tutela deferida não foi sequer iniciada pelo ente agravante”.

Alternativamente, pleiteia o
não conhecimento
do agravo com base no art. 932, III, do CPC.

O Estado do Pará apresentou Recurso de Agravo Interno em face da decisão interlocutória que indeferiu o pleito de efeito suspensivo – Id. 22766376.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso de agravo interno – Id. 27545545.

A Procuradoria de Justiça ratificou os termos das contrarrazões – Id. 22570480.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento.

Antes de examinar o mérito do recurso de agravo de instrumento, entendo necessário julgar prejudicado o recurso de agravo interno (Id. 22766376), uma vez que tem como objeto exclusivo a impugnação de decisão interlocutória proferida no curso do agravo de instrumento, típica decisão de natureza instrumental e provisória, voltada à apreciação de tutela recursal. Proferido, entretanto, o julgamento colegiado do próprio agravo de instrumento, exaure-se a utilidade jurídica do agravo interno, por perda superveniente de objeto: a decisão interlocutória, que era provisória e incidental, fica logicamente superada pela deliberação do órgão colegiado, que passa a reger a controvérsia recursal em caráter definitivo no âmbito deste recurso. Desse modo, julgo prejudicado o agravo interno de Id. 22766376.

II – Mérito

O agravo veicula inconformismo com pronunciamento judicial que rejeitou embargos de declaração e preservou, por consequência, a eficácia de tutela provisória proferida em Ação Civil Pública Ambiental, sendo suficiente, para este momento, a delimitação do
devolutum
às teses recursais efetivamente articuladas: alegada obscuridade/contradição na fixação de prazos, indevida pecha de protelação, suposta ausência de urgência e impugnação às astreintes.

Examinando os presentes autos, constato que não assiste razão ao agravante ao afirmar contradição insanável entre o prazo para implementação/conclusão das medidas e a determinação de comprovação em 48 horas. Explico.:

Nota-se que a decisão embargada e posteriormente confirmada no julgamento dos aclaratórios se distingue, com suficiente inteligibilidade, dois planos de cumprimento: o plano da execução material progressiva, submetida aos prazos de 10 e 30 dias, e o plano da demonstração imediata de diligência administrativa, consistente em comprovar, em 48 horas, a adoção de providências iniciais e a deflagração do aparato necessário ao adimplemento da ordem dentro dos prazos assinalados.

O Juízo de origem, ao rejeitar os embargos, explicitamente assentou que a comprovação em 48 horas recai sobre a adoção de providências para atendimento das determinações no prazo judicial, o que afasta, por si, a alegação de conflito lógico e torna improcedente a tese de obscuridade. Senão vejamos:

“(...) Porém, constato que o recurso não merece guarida, isto porque a decisão não apresenta obscuridade, tampouco contradição.

Com efeito, o conteúdo do decisório apresenta clareza, razão pela qual prescinde de maiores digressões, isto porque embora tenham sido previstos prazos de 10 (dez) e 30 (trinta) dias para conclusão das medidas determinadas pelo Juízo, os requeridos deveriam comprovar dentro do lapso temporal de 48h (quarenta e oito horas) a adoção de providências para fins do atendimento das determinações judiciais no prazo imposto no decreto judicial. (...)”

A rigor, o que se observa é a utilização de técnica processual comum em tutelas de urgência com obrigações de fazer complexas: preserva-se um prazo razoável para a implementação completa, sem dispensar a imediata demonstração de que o comando judicial entrou em fase efetiva de cumprimento, tanto mais quando a matéria subjacente é ambiental e o risco é de consolidação de situações de fato e de agravamento progressivo do dano.

Da mesma forma não prospera o argumento de que os embargos foram indevidamente reputados protelatórios. Explico.:

A decisão que os rejeita fundamenta-se na ausência de quaisquer dos vícios legalmente previstos e indica, ainda, que a insurgência buscava, em essência, rediscutir o conteúdo mandamental da tutela e os seus contornos executivos, finalidade estranha ao âmbito integrativo dos embargos de declaração, conforme ali consignado.

A imputação de protelação, embora severa, encontra suporte no raciocínio de que, inexistindo contradição real e estando o comando judicial esclarecido pela própria decisão, a interposição do aclaratório converte-se em instrumento de resistência à efetividade do provimento, sobretudo quando se pretende, por via oblíqua, inviabilizar a dinâmica executiva do decisum. É nesse contexto que a manutenção da decisão agravada se impõe, sem que isso signifique cerceio ao contraditório, mas apenas preservação da forma e da função de cada técnica recursal no sistema processual.

Quanto ao mérito subjacente da tutela de urgência, o conjunto decisório revela motivação centrada na necessidade de proteção imediata do MONA e de prevenção de agravamento de danos em área de unidade de conservação, com referência expressa a elementos ambientais sensíveis, à pressão humana e a riscos associados a construções, obras e eventos, além da indicação de medidas concretas de contenção e fiscalização. Em matéria ambiental, a tutela de urgência encontra campo particularmente sensível à reversibilidade e ao perigo de dano, porque a consolidação de obras e ocupações em áreas protegidas tende a tornar inócuo o provimento final, convertendo o processo em mero registro tardio de um fato consumado.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL . DANO AMBIENTAL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. TEMA N . 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . (STF - ARE: 1495011 RJ, Relator.: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 26/08/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-08-2024 PUBLIC 28-08-2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA . IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. NÃO APRESENTADA. RECURSO PROVIDO . SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela provisória com o intuito de que seja realizada a instalação de energia elétrica na residência. A concessionária de energia elétrica alega impossibilidade de instalação,sob o argumento de que não houve a apresentação dos documentos necessários que comprovassem a autorização da construção em área de reserva ambiental . 2. A Área de Proteção Ambiental (APA) possui como objetivo a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais, onde determinadas atividades são permitidas desde que não representem uma ameaça para os recursos ambientais renováveis e processos ecológicos. Ou seja, a área de reserva ambiental é destinada à coletividade, portanto, sendo pensado em um interesse geral, não apenas individual. 3 . Na hipótese em tela, considerando que se trata de área de preservação ambiental, a concessionária está vinculada à autorização do órgão de proteção ambiental, sob pena de incorrer em violação à norma vigente. Nesse jaez, legítima é a posição da empresa em negar à apelada a ligação de energia elétrica, tendo em vista que o imóvel não possui a autorização do órgão ambiental competente (IEMA). 4. Recurso conhecido e provido . Sentença reformada.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00003057620208080036, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível)

Assim, na moldura apresentada nos autos, a decisão liminar exibe coerência com a função preventiva e com a necessidade de utilidade prática do provimento jurisdicional, não se evidenciando, em sede recursal, ilegalidade flagrante ou teratologia apta a justificar sua cassação.

No tocante às astreintes, a decisão agravada fixa multa diária como mecanismo de coerção ao cumprimento de obrigação de fazer, com valor diário e teto máximo, de modo condicionado ao descumprimento.

A insurgência do agravante — seja para afastar integralmente a multa sob o argumento de inaplicabilidade à Fazenda Pública, seja para reduzi-la — não se sustenta no caso concreto tal como delimitado. Justifico.:

Primeiro, porque o próprio sistema processual admite a multa como técnica de efetivação do comando judicial, cabendo ao magistrado dimensioná-la à luz da adequação e da necessidade, especialmente quando se exige do devedor postura ativa de contenção e fiscalização.

Segundo, porque o valor fixado não se revela, prima facie, desarrazoado em face da natureza do bem jurídico tutelado, da urgência reconhecida e do fato de que a multa somente incide se houver resistência ou inércia no cumprimento, funcionando como incentivo à conformação voluntária do comportamento.

Terceiro, porque, se em momento posterior se demonstrar excesso ou desproporção superveniente, o próprio regime das astreintes comporta revisão e readequação conforme a eficácia e a suficiência do meio coercitivo, sem que se deva, entretanto, esvaziar desde logo a força mandamental da tutela ambiental deferida.

Por fim, quanto ao pedido de que se imponha “diálogo institucional” como condição para a execução das medidas, tal pretensão, embora possa ser útil como método de acompanhamento e governança do cumprimento em ações de perfil estrutural, não se converte em óbice jurídico à tutela provisória já concedida e esclarecida, nem constitui, nesta quadra, fundamento idôneo para cassação da decisão agravada. O que se examina aqui é a presença de vício decisório e a proporcionalidade/adequação das medidas em juízo de cognição sumária, e sob esse enfoque a decisão se mantém hígida.

Diante desse quadro, não se reconhecem obscuridade, contradição ou ilegalidade na decisão que rejeitou os embargos e preservou a liminar, razão pela qual o recurso deve ser desprovido, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ
, para
MANTER integralmente a decisão agravada
que rejeitou os embargos de declaração e preservou a tutela liminar anteriormente proferida, inclusive quanto à cominação de multa diária para hipótese de descumprimento, nos termos em que fixada pelo Juízo de origem.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026